Tribunal: STF
Processo: MS 37783
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado, em 19/03/2021, pelo Município de Betim, em desfavor do Presidente da República, Ministro da Saúde ou seu substituto, União, Estado de Minas Gerais e seu Governador, a objetivar que a União e o Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes, sejam impedidos de expedir atos administrativos de requisição/confisco das vacinas por ele adquiridas, possibilitando a concretização do Plano Emergencial Municipal para operacionalização da vacinação contra a Covid-19.
    Alega o impetrante que, com a Pandemia da Covid-19, os entes da Federação foram compelidos a adotarem medidas de precaução para sua população, com o intuito de impedir a propagação da doença, o que deu ensejo à edição de diversos atos normativos federais, estaduais e municipais.
    Acrescenta que, não obstante os atos levados a efeito, tem crescido a demanda por leitos e os números de casos de óbitos e internações; e que, a despeito disso, remanesce com a União o monopólio da escolha, aquisição e distribuição das vacinas.
    Aponta que houve distribuição diferenciada de vacinas entre os Estados e que não há número suficiente para imunização de todos, motivo pelo qual entende que, se cada Município comprar as vacinas, mais rápida será a imunização da população, apesar da omissão dos Governos Federal e Estadual.
    Aduz que a escolha de determinadas categorias de beneficiários e a exclusão de outras não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde previstos na CF/88.
    Sustenta que é notória a morosidade da União na aquisição de vacinas e na execução, propriamente dita, da vacinação, motivo pelo qual se mostra idônea a pretensão de se realizar a distribuição de vacinas a toda a coletividade municipal e não apenas a grupos prioritários apontados pelo Governo Federal.
    Narra que – em razão de notícias divulgadas em site de jornalismo – tomou conhecimento de que o Ministério da Saúde vai avaliar como serão gerenciadas as doses de vacinas contra a Covid-19 compradas diretamente por Estados e Municípios sem a participação do Governo Federal, configurando notória interferência da União na autonomia daqueles entes. 
    Aduz que enviou à Câmara Municipal Plano Emergencial Municipal para Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (Projeto de Lei nº 086, de 17/03/21), que consiste, respeitado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, na realização da imunização das demais pessoas não contempladas pelo Plano Nacional.
    Assevera que o STF já analisou questão similar quando determinou que a União não confiscasse respiradores adquiridos pelo Estado do Mato Grosso (ACO 3436) ou bens do Estado de São Paulo (ACO 3385), bem assim que seria indevida a retenção dos insumos para vacina comprados pelos Estados.
    Aponta que a presente demanda tem como objeto impedir a concretização de atos administrativos de confisco de bens públicos municipais, quais sejam, vacinas adquiridas para imunização de seus habitantes pelo Governo Federal ou Estadual.
    Requer o deferimento de medida liminar no sentido de, preventivamente, impedir a União e o Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de expedir “ATOS ADMINISTRATIVOS DE REQUISIÇÃO/CONFISCO DAS VACINAS ADQUIRIDAS PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE A IMUNIZAÇÃO DO GRUPO DE RISCO DE TODO O PAÍS/ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO A CONCRETIZAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL MUNICIPAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BETIM, E QUE A REFERIDA VACINAÇÃO SEJA GARANTIDA PARA TODAS AS PESSOAS COM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE BETIM, QUE POSSAM SER IMUNIZADAS”.
    Postula, ao final, a confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança.
    É o relatório. Decido.
    A segurança deve ser denegada.
    A uma, o Presidente da República não tem legitimidade para responder à presente ação mandamental.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    Inviável atribuir ao Presidente da República o cumprimento de qualquer decisão judicial, no caso de eventual deferimento do pedido, cabendo tão somente, aludido mister, ao Ministro da Saúde, circunstância que faz aplicável na espécie o inciso II do art. 330 do Código de Processo Civil.
    Tanto é assim que as notícias trazidas como fundamento para o deferimento do pedido apontam informações atribuídas a autoridades do Ministério da Saúde, as quais sinalizariam a análise da gestão de doses de vacinas porventura adquiridas sem a participação do Governo Feral. 
    Dessa forma, inexistindo legitimidade do Presidente da República para responder pelo suposto ato omissivo e, em consequência, para figurar no polo passivo da demanda, deve ele ser excluído do feito.
    A duas, quanto às autoridades remanescentes (Ministro de Estado e Governador do Estado de Minas Gerais), o Supremo Tribunal Federal não possui competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança contra elas impetrado, por não estarem dentro do rol exaustivo do art. 102, inc. I, ‘d’, da CF/88.
    Em relação a esse capítulo do pedido, com esteio no inciso IV do art. 485 do CPC, declaro a incompetência jurisdicional do STF para processar e julgar a presente ação de mandado de segurança.
    Em face do exposto, com fundamento no § 5 do art. 6º da Lei 12.016/2009, denego a segurança:
    – Quanto ao Presidente da República, por ser o caso de indeferimento da inicial, a teor do inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil; e
    – Quanto às autoridades remanescentes (Governador de Estado e Ministro da Saúde), forte na ausência de competência jurisdicional do STF, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
    Custas ex lege.
    Sem honorários advocatícios.
    Oficiem-se as Ilustres Autoridades Impetradas (Presidente da República; Ministro da Saúde; e Governador do Estado de Minas Gerais).
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator